Tribunal: TJSP
Processo: 2281156-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Contrato coletivo rescindido. Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Autora em tratamento para Carcinoma Papilífero da tireóide. Aplicação por analogia do artigo 13, paragrafo único, inciso III da Lei 9656/98. Necessidade de resguardar o direito à vida. R.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Contrato coletivo rescindido. Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Autora em tratamento para Carcinoma Papilífero da tireóide. Aplicação por analogia do artigo 13, paragrafo único, inciso III da Lei 9656/98. Necessidade de resguardar o direito à vida. R. decisão mantida. Recurso improvido.